Tribunal: TJMT
Processo: 1035294-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035294-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), DESCOMPLICA BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 46.543.725/0001-27 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), RENATO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 868.546.071-91 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo judicial homologado. Inadimplemento de parcelas. Transferência de propriedade de veículo. Antecipação da exigibilidade do
ipva
. Exceção do contrato não cumprido. Boa-fé objetiva. Regime de mutualidade. Título executivo judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido da agravante e determinou o pagamento das parcelas vencidas e demais encargos previstos em acordo judicial homologado, diante do inadimplemento contratual da recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve inadimplemento originário da agravada por não ter enviado a ATPV no prazo ajustado;

(
ii
) saber se a agravante poderia exigir o cumprimento do acordo apesar de inadimplente;

(
iii
) saber se o IPVA/2025 seria exigível antes do vencimento no calendário fiscal;

(
iv
) saber se é cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC/2002) em favor da agravante;

(v) saber se houve violação ao princípio da boa-fé objetiva;

(vi) saber se a LC 213/2025 afasta a execução do título judicial.

III. Razões de decidir

3. A análise cronológica dos fatos revela que a agravante estava inadimplente quando a obrigação da agravada venceu. Não havia
pago
as multas contratuais nem quitado o IPVA, além de ter
pago
a primeira parcela com atraso.

4. A legislação estadual (Lei 7.301/2000-MT e Decreto 1.977/2000-MT) impõe a exigência de quitação do IPVA para efetivar a transferência de propriedade, antecipando a exigibilidade do imposto em relação ao calendário fiscal.

5. A exceção do contrato não cumprido exige o adimplemento da parte que a invoca. A agravante, inadimplente desde junho de 2025, não pode valer-se desse instituto.

6. A conduta da agravante contraria a boa-fé objetiva ao não providenciar os meios necessários à transferência do veículo e alegar inadimplemento da parte contrária, caracterizando comportamento contraditório.

7. A LC 213/2025 não se aplica ao caso concreto, pois regula relações internas de associações de socorro mútuo e não afasta obrigações assumidas perante terceiros e consolidadas em título executivo judicial com trânsito em julgado.

8. A tese de
mora
creditoris
é improcedente, pois a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo agravado decorre da omissão da agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A parte inadimplente não pode invocar a exceção do contrato não cumprido para exigir cumprimento da contraparte.

2. A transferência de propriedade de veículo antecipa a exigibilidade do IPVA, ainda que não vencido no calendário fiscal. 3. Título executivo judicial homologado não é afetado por legislação superveniente sobre regime de mutualidade."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC,
arts
. 400, 422 e 476; Lei Estadual no 7.301/2000 (MT), art. 15; Decreto Estadual no 1.977/2000 (MT),
arts
. 14 e 19; CTB, art. 124, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
no 2.302.280/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.08.2025; STJ,
AREsp
no 2.980.060/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Descomplica Benefícios e Socorro Mútuo

contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (processo n. 1035294-45.2025.8.11.0000)
em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que rejeitou o pedido formulado pela agravante e acolheu o requerimento do agravado
Renato Silveira dos Santos
, determinando o pagamento de R$ 53.084,85 (parcelas vencidas e multa contratual) e R$ 1.821,04 (IPVA 2025 e taxas).

Em suas razões recursais
(ID 320644865)
, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
erro de fato, alegando que o agravado teria descumprido primeiro o acordo, ao não entregar a ATPV em 07/04/2025, quando o IPVA ainda não era exigível;
(
ii
)
violação à boa-fé objetiva;
(
iii
)
aplicação do regime da LC 213/2025, que regularia associações de socorro mútuo;
(
iv
)
inexigibilidade do IPVA antes do vencimento no calendário fiscal; e
(v)
aplicação do art. 476 do CC em seu favor.

Pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que o inadimplemento originário foi do agravado.

Foi concedida
tutela antecipada recursal
suspendendo a eficácia da decisão agravada.
(ID 321709877)

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando:
(i)
a transferência de propriedade de veículo antecipa a exigibilidade do IPVA, conforme legislação estadual (Lei 7.301/2000-MT) e manifestação da SEFAZ/MT;
(
ii
)
a agravante estava inadimplente quando do vencimento da obrigação do agravado;
(
iii
)
a agravante não pode invocar a exceção do contrato não cumprido por estar ela própria inadimplente;
(
iv
)
a LC 213/2025 não se aplica a obrigações externas assumidas em acordo judicial transitado em julgado; e
(v)
a conduta da agravante configura violação à boa-fé o
bjetiva (
venire
contra
factum

proprium
).
(ID 326670860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1- D
a admissibilidade

Registra-se que
o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2- Do mérito

De início, faz-se necessário salienta que e
m 07/03/2025, foi homologado acordo judicial nos seguintes termos:
(i)
a agravante pagaria ao agravado o valor de R$ 45.000,00, dividido em 10 parcelas mensais de R$ 4.500,00, com vencimento da primeira em 10/04/2025;
(
ii
)
a agravante arcaria com todos os custos necessários à transferência do veículo;
(
iii
)
o agravado enviaria a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) no prazo de 30 dias, ou seja, até 07/04/2025.

A agravante pagou a primeira parcela com 7 dias de atraso (vencimento em 10/04/2025, pagamento em 17/04/2025), quitou as multas contratuais em 11/04/2025 (4 dias após o prazo de entrega da ATPV), não quitou o IPVA/2025 e, confessadamente, pagou apenas 2 das 10 parcelas acordadas, encontrando-se inadimplente desde junho de 2025.

O juízo de origem rejeitou o pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante e acolheu o pedido do agravado, fundamentando que:
(i)
a agravante estava inadimplente quando do vencimento da obrigação do agravado;
(
ii
)
o IPVA/2025, embora com vencimento ordinário em 30/05/2025, tinha sua exigibilidade antecipada pela transferência de propriedade, conforme legislação estadual;
(
iii
)
a agravante não poderia invocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) por estar ela própria inadimplente;
(
iv
)
a conduta da agravante violou o princípio da boa-fé objetiva.

Passo à análise das teses recursais.

2.1. Da cronologia do inadimplemento

A agravante sustenta que o agravado teria descumprido primeiro o acordo, ao não entregar a ATPV em 07/04/2025. A tese não prospera.

A análise cronológica dos fatos demonstra que a agravante estava inadimplente quando do vencimento da obrigação do agravado. Em 07/04/2025, data em que o agravado deveria entregar a ATPV: as multas contratuais ainda não estavam quitadas (foram pagas apenas em 11/04/2025); o IPVA/2025 não estava quitado (e permanece não quitado até hoje); a primeira parcela, embora ainda não vencida, foi posteriormente paga com 7 dias de atraso.

Além disso, a agravante confessadamente pagou apenas 2 das 10 parcelas acordadas e está inadimplente há 8 meses. O
inadimplemento originário é, portanto, da agravante
, não do agravado.

2.2. Da exigibilidade do IPVA na transferência de propriedade

A agravante sustenta que o IPVA/2025, com vencimento ordinário em 30/05/2025, não seria exigível em 07/04/2025. A tese não merece acolhida.

É necessário distinguir entre
vencimento ordinário
(pagamento espontâneo no calendário fiscal) e
exigibilidade antecipada
(condição para ato registral). A legislação estadual de Mato Grosso estabelece expressamente que a transferência de propriedade de veículo antecipa a exigibilidade do IPVA.

Nesse sentido, a Lei Estadual 7.301/2000 (MT), art. 15:

“O

O
imposto deve ser pago na data da realização do ato, mesmo quando não se tenha esgotado o prazo regulamentar para o seu pagamento, no caso de alienação ou de transferência da propriedade de veículo, ou sua posse, nas hipóteses de aquisição através de alienação fiduciária em garantia ou de arrendamento mercantil, para pessoa domiciliada em outra unidade da Federação.
”

E o Decreto Estadual 1.977/2000 (MT),
no a
rt. 14, §§ 1o e 2o
— estabelecem que nenhum veículo será registrado, inscrito ou matriculado sem prova do pagamento do imposto (ou de imunidade/isenção), e que isso se aplica igualmente a "renovação, averbação, cancelamento e quaisquer outros atos que impliquem alteração no registro, inscrição ou matrícula do veículo." Isso significa que, na prática, uma transferência de propriedade perante o DETRAN exige a comprovação de quitação do IPVA, já que envolve alteração cadastral.

O a
rt. 19

do citado decreto,
trata especificamente da alienação ou transferência para pessoa domiciliada em
outra unidade da Federação
, caso em que "o imposto deverá ser pago na data da realização do respectivo ato." Esse dispositivo, sim, antecipa o vencimento, mas é restrito a transferências interestaduais.
,

E, o a
rt. 20
— dispõe que não será licenciado veículo com débito em atraso, mas ressalva que a opção pelo pagamento em cotas não impede o licenciamento.

Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 124, VIII) exige, para a transferência de propriedade, a comprovação de quitação de débitos relativos a tributos. Na prática, o sistema RENAVAM bloqueia automaticamente transferências de veículos com débitos de IPVA, independentemente do vencimento no calendário fiscal, tratando-se de impossibilidade técnica e sistêmica.

O acordo estabeleceu que a agravante arcaria com “todos os custos necessários à transferência do veículo”. O IPVA é custo necessário e indispensável à transferência, devendo ser suportado pela agravante. A tese de inexigibilidade do IPVA é, portanto,
improcedente
.

2.3. Da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC)

A agravante invoca o art. 476 do Código Civil, que estabelece a exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
). A aplicação do instituto exige o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais o adimplemento da parte que invoca a exceção.

No caso concreto, falta o requisito essencial: a agravante pagou apenas 2 das 10 parcelas acordadas (20%), está inadimplente há 8 meses, não quitou o IPVA/2025, pagou a primeira parcela com 7 dias de atraso e confessou que pagaria “quando tivesse recurso”.
Quem está inadimplente não pode invocar a exceção do contrato não cumprido
para exigir cumprimento da contraparte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

[...] 5.
Nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta, tendo em vista a máxima civilista do "
exceptio
non
adimpleti

contractus
"
, disciplinada pelo art. 476 do Código Civil, que se refere à possibilidade de o devedor escusar-se da prestação da obrigação contratual, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia. [...]

(
AREsp
n. 2.302.280/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

O juízo de origem aplicou corretamente o art. 476 do Código Civil em favor do agravado. A tese é, portanto,
improcedente
.

2.4. Da violação à boa-fé objetiva

A agravante alega que a decisão agravada teria violado o princípio da boa-fé objetiva. A tese está invertida. A
violação à boa-fé objetiva é da agravante
, não do agravado.

O art. 422 do Código Civil impõe aos contratantes os deveres de probidade e boa-fé, compreendendo deveres anexos de cooperação, informação e lealdade.

A conduta da agravante viola todos esses deveres:
(i)
não forneceu os meios necessários ao cumprimento da obrigação do agravado (quitação do IPVA), criando impossibilidade jurídica à transferência do veículo;
(
ii
)
não comunicou dificuldades financeiras, não propôs renegociação e deixou o agravado em situação de incerteza por 8 meses;
(
iii
)
celebrou acordo que não tinha condições de cumprir e, ao ser cobrada, inverteu a responsabilidade;
(
iv
)
assumiu a obrigação de pagar “todos os custos necessários à transferência”, não providenciou os recursos (IPVA) e al
ega que o agravado é inadimplente por não transferir o veículo, configurando
comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
) repelido pelo ordenamento jurídico.

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não pode ser invocada pela parte que deu causa ao descumprimento contratual, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório
(
venir
e
contra

factu
m

propriu
m
). [...]

(
AREsp
n. 2.980.060/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Aplica-se, ainda, o princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
(ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza), pois a agravante criou a impossibilidade jurídica ao cumprimento da obrigação do agravado e pretende beneficiar-se dessa situação.

2.5. Do regime da LC 213/2025

A agravante invoca a Lei Complementar
n.
213/2025, que regula as associações de socorro mútuo, sustentando que o regime de mutualidade impediria a execução direta do patrimônio da associação. A tese não prospera.

A LC 213/2025 regula as relações internas entre a associação e seus associados, estabelecendo regime de mutualidade para o rateio de sinistros futuros. A lei
não se aplica a obrigações externas
assumidas pela associação perante terceiros, especialmente quando tais obrigações foram objeto de acordo judicial transitado em julgado.

O acordo foi homologado judicialmente em 07/03/2025, constituindo título executivo judicial definitivo, com trânsito em julgado. A Constituição Federal (art. 5o, XXXVI) protege a coisa julgada, de modo que lei superveniente não pode desconstituir título executivo judicial definitivo, sob pena de violação à segurança jurídica.

A obrigação assumida pela agravante não decorre de sinistro a ser rateado entre associados, mas de contrato específico celebrado com terceiro, com valores determinados e parcelas fixas. Não há qualquer menção, no acordo homologado, a regime de mutualidade ou rateio.

Ademais, a agravante celebrou acordo livremente, obteve homologação judicial, não mencionou regime de mutualidade e agora invoca lei superveniente para descumprir o acordo – comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) vedado pelo ordenamento. O precedente invocado pela agravante (REsp 1.654.462/MT) trata de relações internas (associação ↔ associado), não se aplicando ao caso concreto.

A LC 213/2025 não afasta, portanto, a exigibilidade do título executivo judicial.

2.6. Da
mora
creditoris

A agravante sustenta que o agravado teria incorrido em
mora
creditoris
(mora do credor). A tese não se sustenta. A
mora
creditoris
(art. 400, CC) ocorre quando o credor, injustificadamente, recusa-se a receber a prestação ou não coopera para que o devedor possa cumprir sua obrigação. No caso concreto, o agravado não se recusou a receber a prestação, mas estava impossibilitado de cumprir sua obrigação (entrega da ATPV) porque a agravante não forneceu os meios necessários (quitação do IPVA). A impossibilidade foi criada pela própria agravante. Não há, portanto, m
ora do credor, mas
mora do devedor
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

Por conseguinte,
REVOGO
a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, determinando o restabelecimento imediato da eficácia da decisão agravada, a comunicação urgente ao juízo de origem e o prosseguimento imediato da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026